Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701566-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON VALENTIM DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Defensoria Pública, acerca do documento de ID 71849675. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora